Tribunal: TJDFT
Processo: 0713462-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora mensal do percentual do valor da remuneração do agravado até a satisfação de seu crédito de natureza não alimentar.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pelo art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. No caso, o resultado perseguido pela agravante contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis.
5. No caso em exame houve a penhora do saldo remanescente do montante recebido como comissão de corretagem. Esses valores, no entanto, devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.